Tribunal: TJES
Processo: 0000886-16.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Citação; Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000886-16.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA
APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000088616-2019.8.08.0019

APELANTE: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 280/283 que,
nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
por ele
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para desconstituir a dívida imposta ao autor, reconhecer a abusividade na suspensão do fornecimento de energia e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões de fls. 289/295, aduz o apelante, em suma, que para a apuração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser verificados além da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade das partes a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e do ofendido e a proibição do enriquecimento sem causa, o que não foi observado na sentença.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, com a majoração do montante fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas às fls. 297/303 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000088616-2019.8.08.0019

APELANTE: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 280/283 que,
nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
por ele ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para desconstituir a dívida imposta ao autor, reconhecer a abusividade na suspensão do fornecimento de energia e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões de fls. 289/295, aduz o apelante, em suma, que para a apuração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser verificados além da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade das partes a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e do ofendido e a proibição do enriquecimento sem causa, o que não foi observado na sentença.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, com a majoração do montante fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas às fls. 297/303 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se o objeto do presente recurso tão somente em averiguar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais em favor do autor, ora apelante, já que os demais termos da sentença não foram objeto de apelação.

Analisando os autos, vejo que foi proferida decisão em 10/09/2018 (fls. 116/117) deferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora apelante, para determinar que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ou a restabelecesse no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa.

No dia 20/09/2018 o autor informou que, a despeito da intimação da ré ocorrida em 17/09/2018, a energia
ainda não havia sido restabelecida em sua propriedade
(fl. 49), tendo a ré comprovado que cumpriu a decisão liminar na mesma data (20/09/2018).

Incontroverso, portanto, que a suspensão irregular da energia na propriedade da apelante ocorreu, tendo permanecido mesmo após a intimação da EDP acerca da referida decisão.

Nesta senda, é certo que o fornecimento de energia constitui serviço público essencial, sendo devida a indenização ao consumidor, especialmente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

No caso, além da irregular suspensão de serviço essencial, cabe considerar que a própria cobrança em valor exorbitante, e idas e vindas do apelante à sede da apelada são fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa e apreensão.

Feitas tais considerações, para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, e especialmente o fato de que
o apelante residia na propriedade rural juntamente com seus filhos menores
, penso que o valor da indenização fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este montante, esclareço, mostra-se em perfeita consonância ao entendimento adotado por esta colenda Primeira Câmara Cível em recentes precedentes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. TOI. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Quanto ao dano moral, entendo que in casu emerge à feição de uma presunção natural tanto da suspensão do fornecimento de energia, da cobrança em valor exorbitante (50 salários-mínimos) e das idas e vindas à sede da apelante e aos órgãos de proteção ao consumidor, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8.
Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes
. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190003265, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Finalmente, por certo que a lesão moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000088616-2019.8.08.0019

APELANTE: LUCIMAR CAITANO DE SOUZA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O fornecimento de energia constitui serviço público essencial, sendo devida a indenização ao consumidor, especialmente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

2.
No caso, além da irregular suspensão de serviço essencial, cabe considerar que a própria cobrança em valor exorbitante, e idas e vindas do apelante à sede da apelada são fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa e apreensão.

3.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

4.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, e especialmente o fato de que o apelante residia na propriedade rural juntamente com seus filhos menores, penso que o valor da indenização fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5
.
Recurso conhecido e
provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.